Tribunal: TJBA
Processo: 0501107-63.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501107-63.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): FELIPE CARVALHO BISPO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO À PENA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 1 ANO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. DISPARO EFETUADO DE FORMA HORIZONTAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, COM A FINALIDADE DE INTIMIDAR AS PESSOAS COM QUEM O APELANTE DISCUTIA. DISPARO QUE ATINGIU MURO QUE ERA UTILIZADO POR UMA DAS TESTEMUNHAS COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO, EVIDENCIANDO O RISCO CONCRETO DE QUE VIESSE A SER ATINGIDA. SUBSTITUIÇÃO CONFORME ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HORÁRIOS DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade de apenas uma pena restritiva de direitos, com o afastamento da pena de prestação pecuniária, considerando a pena imposta ao réu; ii) aferir a possibilidade de fixar o quantum da prestação pecuniária no mínimo legal; e iii) determinar se é cabível a compatibilização dos horários de cumprimento da prestação de serviços comunitários com a jornada de trabalho formal do apelante por esta instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, nas condenações superiores a 1 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ocorrer por duas penas restritivas de direitos ou por uma pena restritiva de direitos cumulada com multa, inexistindo previsão legal para a aplicação isolada de apenas uma pena restritiva, razão pela qual não assiste razão à pretensão defensiva de afastamento da prestação pecuniária. 4. A escolha das penas restritivas de direitos insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do Magistrado sentenciante, cabendo-lhe, de forma motivada, eleger a modalidade mais adequada ao caso concreto, sendo inviável a intervenção da instância revisora na ausência de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. 5. As circunstâncias fáticas evidenciam elevada gravidade concreta da conduta, uma vez que o Apelante, após desentendimento ocorrido em estabelecimento comercial de sua propriedade, apoderou-se de espingarda artesanal e efetuou disparo em direção horizontal, atingindo muro utilizado por testemunha como anteparo, circunstância que revela risco concreto à integridade física de terceiros. 6. A cumulação da prestação de serviços à comunidade com a prestação pecuniária mostra-se adequada e proporcional às finalidades retributiva e preventiva da pena, sendo insuficiente, no caso concreto, a aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos, considerando a gravidade da conduta praticada. 7. Eventual readequação dos horários de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade constitui matéria afeta à fase de execução penal, competindo exclusivamente ao Juízo da Execução proceder aos ajustes necessários, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, c/c art. 148 da Lei nº 7.210/84, sob pena de indevida supressão de instância. 8. Verificada a ausência de fixação expressa, na sentença, do valor da prestação pecuniária, compete ao Juízo da Execução a definição do respectivo quantum, considerando as condições econômicas do condenado, inclusive com possibilidade de parcelamento, razão pela qual é inviável o conhecimento do pedido subsidiário de fixação do valor no mínimo legal nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas condenações superiores a 1 (um) ano, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, devendo ser observadas as hipóteses do art. 44, § 2º, do Código Penal. 2. A escolha das penas restritivas de direitos, dentre as legalmente previstas, compete ao Magistrado sentenciante, somente sendo passível de revisão em caso de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo risco efetivo à integridade física de terceiros e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a imposição cumulativa de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 3. A adequação das condições de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, bem como a fixação do valor da prestação pecuniária, são matérias de competência do Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2°, 59, 69; Lei nº 7.210/84, arts. 66, V, a, 148; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 15. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 643.390/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021; STJ - AgRg no AREsp n. 2.783.936/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025; STJ - AgRg no REsp n. 1.866 .787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5/5/2020. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501107-63.2020.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Apelante EDSON DE OLIVEIRA CARVALHO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Acusado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. Salvador, .